Tribunal: TJDFT
Processo: 0000359-18.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. MAJORAÇÃO DA PENA EM UM SEXTO NA SEGUNDA FASE.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o magistrado lança mão das provas produzidas nos autos em relação à autoria e à materialidade delitivas para concluir, de forma fundamentada, serem verdadeiros os fatos imputados ao réu.

2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência de que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base deve ser acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.